Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Desobediência. Nulidade. Provas. Dúvidas. Absolvição.
1 – Se a prova requerida – juntada de vídeo pelo policial condutor do flagrante – em nada aproveitaria à defesa do réu, sua falta não causa nulidade, sobretudo se alegada apenas no recurso, quando já preclusa a questão.
2 – Tendo o acusado parado o veículo assim que os policiais militares sinalizaram, significa que atendeu a ordem desses e não cometeu o crime de desobediência.
3 - Apelação provida.